Tribunal: TJPA
Processo: 0809750-38.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809750-38.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: KELVESON RUAN DOS SANTOS MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ART. 157, §2º, VII, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. CONTRADIÇÕES TESTEMUNHAIS. PROVA INQUISITORIAL ISOLADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da imputação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do CP), com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. A acusação narra que o réu, mediante ameaça com faca, subtraiu aparelho celular da vítima, tendo sido preso posteriormente sem a res furtiva e sem a arma. O Ministério Público requer a condenação, sustentando estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para comprovar, com segurança, a autoria do crime de roubo majorado imputado ao réu, a ponto de justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 155 do CPP veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, exigindo prova produzida sob contraditório judicial para formação do convencimento.

4.

A vítima afirma em juízo reconhecer o réu como autor do fato, porém o reconhecimento realizado na fase investigativa revela-se precário e não é corroborado por outros elementos probatórios idôneos.

5.

O cônjuge da vítima apresenta versão contraditória quanto à restituição do bem, divergindo do relato prestado na fase policial, o que fragiliza a coerência do acervo probatório.

6.

Os policiais ouvidos em juízo não presenciam o fato delituoso, limitam-se a relatar a ocorrência de confusão no momento da prisão e confirmam que o réu não estava na posse do celular nem da arma.

7.

O réu nega a prática delitiva tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentando versão alternativa dos fatos.

8.

O Ministério Público desiste da oitiva de testemunhas que poderiam esclarecer as divergências existentes, não se desincumbindo integralmente do ônus probatório quanto à autoria.

9.

A ausência de apreensão da res furtiva e da arma não impede, por si só, a configuração do roubo, mas, no caso concreto, soma-se à fragilidade das provas quanto à autoria, impedindo a formação de juízo condenatório seguro.

10.

Diante da insuficiência de prova robusta e da existência de dúvidas razoáveis sobre a autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação criminal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP.

2.

O reconhecimento do acusado, desacompanhado de outros elementos probatórios seguros e confirmado apenas por prova frágil, não autoriza decreto condenatório.

3.

Havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, VII; CPP, arts. 155 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Criminal nº 0018265-08.2021.8.12.0001, Rel. Des. Emerson Cafure, 1ª Câmara Criminal, j. 06.09.2024; TJDFT, Apelação nº 0702707-06.2020.8.07.0008, Rel. Des. Esdras Neves, j. 20.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que
julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu
Kelveson Ruan dos Santos Machado
, da prática delitiva prevista no art. 157, §2º, VII do CP (roubo majorado pelo emprego de arma branca).

Narrou a denúncia (ID 29892178),

em apertada síntese,
que a vítima, Rosana Pinto Pereira, estava caminhando na Rua Planalto na comarca de Santarém/PA e ao chegar no cruzamento da Av. Castelo Branco, fora abordada pelo denunciado, ocasião em que armado com uma faca, anunciou o assalto e subtraiu o aparelho de telefone celular da ofendida, evadindo-se do local em seguida. Relatou a exordial acusatória que a vítima retornou para casa e contou os fatos para seu esposo, Claudinei Coelho Ferreira, que iniciou a procura do autor dos fatos sendo que algum tempo depois, o denunciado apareceu próximo à residência da vítima e disse:
“Eu vou te dar uns tiros e no teu marido também”
(textuais)
.

Em seguida, a polícia militar que já havia sido acionada chegou ao local efetuando a prisão do denunciado. No momento da prisão, o denunciado não se encontrava com o celular
(res furtiva)
nem com a faca. Entretanto, a vítima declarou em seu depoimento em sede investigativa que já o conhecia, reconhecendo como o autor do roubo. Por fim, explicitou que após alguns dias do fato, o irmão do denunciado devolveu o celular para o esposo da ofendida. Interrogado, o indiciado negou os fatos, afirmando que no dia e hora do crime estava em sua casa, acrescentando que o motivo da acusação é devido a vítima ser parente de pessoas que o estão ameaçando, restando, por esse fato, denunciado pela prática do crime previsto no art.157, § 2º, VII do CP.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID

29892225
),
a
condenação do réu como incurso nas penas do art.
157, §2º, VII do CP, sob a alegação de que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Em
contrarrazões de ID 29892228
,
o apelado se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 31247355
,
se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso demandando a reforma da sentença, a fim de que o réu, ora apelado, seja condenado pela prática do ilícito de roubo majorado pelo emprego de arma branca, previsto no art. 157, §2º, VII do CP.

Adianto, desde logo, que não acolho o pedido ministerial, pois,
o acervo probatório não é capaz de identificar com a segurança necessária a autoria delitiva.

A esse respeito, o artigo 155 do CPP traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório judicial fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – PLEITO ABSOLUTÓRIO - POSSIBILIDADE – TESTEMUNHO DE OUVI DIZER – IMPOSSIBILIDADE DE USO PARA CONDENAÇÃO - PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. I – O réu deve ser absolvido visto que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, sendo que seus depoimentos caracterizam-se como indiretos, pois advém do conhecido "ouvi dizer".
II - Nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Assim, inexistindo provas produzidas em juízo, aptas a ratificar a prova produzida na fase administrativa, em observância ao princípio do in dúbio pro reo, a absolvição do apelante é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e provido, contra o parecer (TJ-MS - Apelação Criminal: 00182650820218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 06/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024, grifos nossos).

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, o ora apelante não se desincumbiu de seu ônus acusatório, de modo que a prova coletada nos autos não se revela robusta o suficiente para comprovar a devida autoria do crime previsto no
art. 157, §2º, VII do CP.

Em juízo, foram coletados depoimentos os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito absolutório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos:

Rosana, vítima:
que o réu mora perto da sua casa, na outra rua; conhecia o acusado por ele morar no bairro; conhece o réu desde criança, no bairro; conhece o réu de vista; que tem conhecimento que o acusado costuma praticar crimes no bairro; que os crimes são assalto, que ele é viciado, o irmão dele também é viciado; que no dia do fato estava indo ao comércio, chegando no canto, passando a casa dele, que é muito escuro, que ele fez o assalto, pediu o celular e saiu correndo; que ele estava sozinho e mostrou a faca; não leva muito bem como era a faca, mas era pequena; ele mostra a faca na cintura, levantando a blusa; ele fala “passa o teu celular ai”; que deu o celular e saiu correndo, pois sabe como eles são, que eles são perigosos; que ela voltou correndo para casa, chamou o seu marido e disse que foi o corpinho; que o seu marido foi atrás de corpinho, encontrado o acusado já na rua Rosa Passos; que corpinho entrou em uma casa de uma conhecida do bairro, que a mulher não deixou nem ela e nem seu marido entrarem; que depois de um tempo corpinho apareceu no canto e então ligaram para a polícia; que apareceu corpinho e o irmão dele, que eles são perigosos; que a polícia pegou ele no canto da casa dele; que mora em um beco e o acusado mora num beco de cima; o celular não foi encontrado e nem a faca; não sabe se ele confessou o crime; que na hora foram todos para a delegacia; que a mãe de corpinho apareceu também, porque nós queria invadir a casa da mulher que é uma conhecida dela do bairro também; não sabe o que o acusado disse a polícia quando ele foi preso; não sabe se alguém viu o fato, mas estava sozinha;
o seu celular não foi entregue, ninguém entregou o seu celular;
que o seu prejuízo foi em torno de R$ 700, do celular J2;
que o irmão dele não foi devolver o celular.

Claudinei,
informante: que não viu os fatos acontecerem; que a sua esposa chegou em casa e disse que foi assaltada por corpinho; não conhece corpinho, somente de vista, pelo bairro; que foram atrás dele e corpinho entrou na casa que funcionava a boca de fumo, mas não conseguiram entrar porque não deixaram; que essa casa que funciona a boca de fumo é na Rosa Passos, com distância de um quarteirão da sua casa até essa casa; não acionaram a polícia na hora, a sua mulher chegou,

relatou, conversaram, foram atrás de corpinho, não conseguiram entrar na casa, voltaram e então foram acionar a polícia, algumas horas depois; prenderam corpinho, mas sem nada, sem a faca e sem o celular;
o irmão de corpinho não entregou o celular; sabe quem é malhado; não sabe dele ter ido na casa e entregado o celular;
quem proferiu as ameaças foram o irmão de corpinho, malhado; tem medo de malhado e corpinho; até o dia de hoje o celular não foi recuperado
(ID 29892219 - Pág. 2, grifos nossos).

No ponto, perceptível a contradição de versões apresentadas pelo cônjuge da ofendida, que em sede inquisitorial asseverou que o bem móvel fora restituído:

À(s) 09:30 hora(s) do dia 17 do mês de Abril do ano de 2024, na 162 SECCIONAL URBANA DE SANTARÉM, sob a presidência da Autoridade Policial, CARMEM RAMOS PEREIRA, presente o(a) Escrivão(ã) de Polícia MARCOS JOSE RODRIGUES MENDONÇA,
compareceu o(a) CLAUDINEI COELHO FERREIRA,
(...) que disse que: passados alguns dias após o crime de roubo em que ele e sua esposa, a Sra. ROSANA PINTO PEREIRA foram vítimas,
conseguiu recuperar o aparelho celular SAMSUNG J2, na residência de KELVESON RUAN DOS SANTOS (CORPINHO),
já que este estava preso;
QUE o aparelho foi entregue pelo irmão de CORPINHO, o indivíduo conhecido pela alcunha "MALHADO"; QUE continua em posse do aparelho celular, tendo habilitado a linha telefônica 93 99101-3788, ativa há aproximadamente 03 anos.
À(s) 09:50 hora(s) do dia 17 do mês de Abril do ano de 2024, lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Escrivão de Polícia, o digitei (ID 29892174 - Pág. 4, grifos nossos).

Para além, importante destacar
que as versões das vítimas
supracitadas
, não foram confirmadas em juízo por meio dos depoimentos
agentes públicos conforme consta da sentença impugnada,
transcrita novamente no essencial:

Shirley, testemunha, policial:
que recorda pouco dos fatos; que quando chegaram na residência do acusado estava uma confusão na rua; que a moça relatou que tinha sido assaltado por ele, depois a família dele disse que não, pois ele estava em casa; isso gerou confusão entre eles na rua; não lembra de detalhes da ocorrência; era confusão de pessoas que se conheciam; que chegaram pessoas se identificando como parentes do acusado e parentes da vítima; não conhecia o acusado; não se lembra se ele deu alguma versão dos fatos; o fato do roubo do celular surge quando chega a ocorrência.

Elias, testemunha, policial:
que não recorda do fato, mas lembra que não tinha materialidade; não tinha celular e nem faca (ID 29892219 - Pág. 3, grifos nossos).

Sem embargo, imperioso ainda acrescentar que quanto aos depoimentos dos policiais supracitados, nenhum deles presenciou a ação delitiva, limitando suas declarações ao momento da prisão do ora apelado, porém, ainda, assim, apresentando versões vagas sobre o fato.

O réu negou o crime tanto em sede de investigação policial (ID 29892035 - Pág. 7), quanto
em juízo em sede de audiência de instrução e julgamento (ID mídia 29892212), conforme consignado em sentença:

Kelveson, réu: que as acusações não são verdadeiras; que conhece a vítima; que no dia do fato estava acontecendo uma discussão de família sobre não gostarem de ele morar pelo bairro; que não é da família deles; o marido da vítima começou a lhe ameaçar; o malhado não estava nessa discussão; que depois apareceu a sua mãe; que os moradores do bairro se incomodavam com ele por conta das histórias do passado (ID 29892219 - Pág. 3).

Sobre a instrução probatória, verifico, ainda, que
o órgão ministerial desistiu da oitiva das demais testemunhas em sede da audiência de instrução e julgamento (ID 29892210 - Pág. 1/4), restando imperioso acrescentar que as testemunhas em questão poderiam dirimir as dúvidas e contradições dos outros depoimentos sobre os fatos,
não se desincumbindo, assim, a acusação,
do ônus da prova no que se refere à comprovação de conduta imputada.

Com efeito, inobstante a acusação asseverar que a
materialidade do crime
ter restado comprovada vez que a não apreensão da
res furtiva
não constitui requisito indispensável para a configuração do crime de roubo, não descaracterizando, por conseguinte, o fato criminoso,
in casu,
verifico que
a questão relativa à
autoria delitiva
não obteve respaldo probatório robusto no processado apto a autorizar a emissão de um édito condenatório, nos termos propostos na peça inicial.

No ponto, sob
re o crime imputado ao ora apelado, o juízo singular fundamentou a decisão absolutória após análise dos depoimentos colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, verificando que em nada acrescentaram para a elucidação do fato, importando desde logo explicitar acerca da
precariedade do reconhecimento realizado pela vítima Rosana Pinto Pereira em sede inquisitorial (ID 29892023 - Pág. 8), o que culminou em contradições e inconsistências
.

Nessa linha de intelecção, perceptível que o órgão acusador desde o início do presente feito apresentou dúvidas acerca do fato, preliminarmente, quanto ao momento da prisão do réu, conforme se verifica com a análise da petição ministerial acostada aos autos, senão vejamos:

Pois bem, verifica-se dos depoimentos acima que
existe divergência quanto ao momento da prisão do iniciado,
pois segundo a vítima foi na Rua Rosa Passos quando Ruan se escondeu em uma casa e a polícia foi acionada e após buscas o prendeu já o condutor relata que a prisão foi em frente a casa da ofendida após o indiciado proferir ameaças contra ela e o marido.

Assim requeremos que seja esclarecido qual de fato foi o momento da prisão e por qual motivo a ofendida relatou situação diversa
(ID 29892038 - Pág. 2, grifos nossos).

Na espécie, temos ainda novo questionamento do órgão acusador
ratificando a precariedade da instrução probatória amealhada antes do oferecimento da denúncia
, conforme faz prova a petição acostada aos autos quando requereu novas diligências quanto ao reconhecimento do réu, bem como acerca da identificação por meio da operadora de telefonia móvel a fim de obter os dados cadastrais do aparelho, sobretudo quanto a identificação dos proprietários da linha e posterior localização e qualificação dos indivíduos eventualmente identificados para futuros esclarecimentos acerca dos fatos e posteriormente devolução do bem à vítima

(ID 29892167 - Pág. 1).

Como se vê, sem dúvida que a prova é insatisfatória, restando inadmissível acolher as razões sustentadas no pedido condenatório formulado pelo Ministério Público, uma vez que a prova obtida na instrução não traz elementos de convicção necessários a comprovação da autoria do crime, na medida em que não oferece indicativos mínimos quanto a participação do réu no delito objeto do recurso se levado em consideração que os relatos declinados pelas testemunhas não se mostram esclarecedores a esse jaez.

Constata-se, assim, que a acusação do crime em análise imputada ao recorrido está amparada em prova frágil, produzida na fase extrajudicial, consistente em relatório policial, que, embora detenha relevância, deveria estar corroborado por outros elementos probatórios, o que não ocorreu na hipótese,
uma vez que não existe nos autos prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas.

No caso dos autos, ao contrário do alegado pelo representante do órgão ministerial, a análise das provas permite concluir que instrução criminal se revela insuficiente para assegurar um decreto condenatório contra o ora apelado, pois não existe prova satisfatória de autoria e para a postulação de um decreto condenatório, se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

Com tais considerações, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença absolutória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Desse modo, os elementos essenciais para a caracterização do tipo penal estão prejudicados.

Portanto, com base nas provas produzidas, não é possível aferir certeza quanto a materialidade do fato, devendo, conforme a jurisprudência, seguir o princípio do in dubio pro reo:

(...).

Assim, diante da fragilidade probatória, a qual levanta dúvida sobre o ocorrido, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo no caso em tela.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do MP, razão pela qual ABSOLVO a ré pelos delitos imputados na denúncia com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal (ID 29892219 - Pág. 3/4).

Portanto, não verifico, dentro do conjunto probatório ofertado pelo Ministério Público, provas contundentes e necessários a elucidação da autoria do crime, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar a absolvição quando pairam dúvidas a respeito da culpabilidade do acusado.

Entendo que meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais, e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória. Como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas, não se pode, condenar o ora apelado, pela mais completa insuficiência de provas. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. [...].. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. Hipótese em que, em sede judicial, não foram produzidas provas pela acusação. Os elementos de informação colhidos em sede de inquérito, por si sós, não são bastantes para ensejar o decreto condenatório, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal. A prova dos autos não demonstra de maneira segura a autoria do delito imputado ao réu, atraindo a aplicação do princípio in dubio pro reo e sua consequente absolvição (TJDFT, Apelação 0702707-06.2020.8.07.0008, Des. Rel. ESDRAS NEVES, Publicado no PJe: 20/02/2024).

Registre-se que não está se afirmando que o ora apelado não teve qualquer participação com o delito em questão, e sim, que nos autos, não há prova contundente e segura, a ponto de justificar uma condenação. Ou seja, s
e por um lado não afastam por completo a possibilidade de o acusado ter cometido o delito que lhe é imputado, por outro, as provas não demonstram com a segurança necessária para a condenação que o acusado efetivamente praticou o crime.

Oportuno acrescentar, que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, a manutenção da absolvição do réu é o resultado que se espera,
nos termos do art. 386, VII do CPB.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026